Tribunal: TJES
Processo: 5001161-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001161-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001161-65.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE LINHARES, GERALDA MARIA DO NASCIMENTO DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento RIVASTIGMINA PATCH 15MG. Sem contrarrazões, pela Autora, ora Recorrida.

(2). Conforme destacado na sentença de piso, o fato de o medicamento postulado pela parte autora não ser padronizado na RENAME/SUS não afasta a responsabilidade da parte ré, sendo certo que o seu fornecimento depende da aferição, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ no Tema 106, cujo entendimento ora transcreve-se
in verbis
:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
.

(3). No presente caso, observa-se que o laudo médico apresentado pela Recorrida (acompanhado de formulário de prescrição de medicamento não padronizado) aponta expressamente a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, indicando inclusive a ocorrência de tentativa prévia de tratamento com medicamentos fornecidos regularmente pelo SUS, sem sucesso, restando ainda demonstrada a hipossuficiência financeira da Recorrida e a existência de registro do medicamento na ANVISA, de modo que preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do medicamento ora pleiteado, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)